Tribunal: CARF
Processo: 15467.002610/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.002610/2009-84
ACÓRDÃO
2001-007.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROQUE LUCIO PONZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
AÇÃO JUDICIAL. DISCRIMINAÇÃO DA NATUREZA DAS VERBAS E DOS
RENDIMENTOS RECEBIDAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte, decorrentes de
ação judicial e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em processo judicial é do
contribuinte. Não havendo prova extraída da ação judicial acerca da
discriminação detalhada da natureza das verbas e dos rendimentos, deve
ser mantida a omissão apurada.
IMPOSTO COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida de imposto complementar deve-se efetuar a
respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta
a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na DAA.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.002610/2009-84
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 51/53):
Este processo trata da impugnação em face do indeferimento da Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL (fl. 05), referente à Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 07/11), lavrada em nome do contribuinte
acima identificado, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA –
Exercício 2008/Ano-calendário 2007.
A notificação tratou da omissão de rendimentos, no valor de R$ 54.023,69,
referente à fonte pagadora Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na apuração do
imposto devido foi compensado o imposto de renda retido sobre os
rendimentos omitidos, no valor de R$ 14.268,71. Também houve a glosa deste
valor de R$ 14.268,71, pleiteado indevidamente a título de imposto
complementar (mensalão). Como resultado, o imposto a restituir declarado de R$
14.268,71 foi alterado para R$ 5.252,18 (fls. 10/11).
O Contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 03/04) alegando que a
SRL foi indeferida em razão da carência de documentação, mas que em
13/11/2009, apresentou documentos comprobatórios dos fatos. Informa que
declarou no Exercício 2008/Ano-calendário 2007 que havia recebido do Tribunal
de Santa Catarina, Comarca de Caçador, processo n° 012.98.000087-6, a
importância de R$ 53.796,00 relativa à ação de indenização promovida contra a
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.002610/2009-84
3
empresa Reunidas S/A – Transportes Coletivos. Desse valor, R$ 14.269,71,
foram, indevidamente, retidos a título de IRRF.
Informa ainda que não recebeu a restituição do valor retido pela fonte pagadora,
de forma arbitrária a postura do Tribunal de origem que efetivou a retenção, pois
o caso é de isenção em razão de se tratar de ação indenizatória, conforme
entendimento dos Tribunais Superiores.
Requer que as notificações e informações sejam encaminhadas para o endereço
de sua procuradora Sra Mônica Vasconcelos Ponzi.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento não
reconhecendo o direito creditório pleiteado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGADA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Não comprovada a natureza do rendimento, mantém-se o lançamento efetuado.
Cientificado da decisão, em 10/09/2014 (fls. 55/56), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 02/10/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 58/60),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória,
pugnando preliminarmente que as notificações e informações sejam enviadas para o novo
endereço de sua procuradora, bem como a prioridade na tramitação do processo, com base no
estatuto do idoso e, no mérito, que os rendimentos recebidos se referem a cobrança de
honorários advocatícios, portanto de cunho alimentar e de natureza indenizatória, logo sem
incidência do imposto de renda, indevidamente retido no processo judicial de origem. Cita
jurisprudência judicial neste sentido. Requer ao final, o cancelamento da autuação, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 66), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.002610/2009-84
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas como preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Dos rendimentos recebidos decorrentes de ação judicial trabalhista – da
discriminação da natureza das verbas pagas e da compensação indevida do imposto
complementar (mensalão):
O litígio recai sobre a revisão dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 54.023,69 com IRRF de R$ 14.268,71, e da
compensação indevida de imposto complementar, no valor de R$ 14.268,71, apurados em sede
de revisão da DAA/2008 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da tributação sobre rendimentos recebidos
dada sua natureza indenizatória, bem como no acatamento da dedução do imposto
complementar (mensalão) declarado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 51/53),
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 7/11), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos e o imposto complementar declarados. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
imputação de irregularidades suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação dos
rendimentos e da compensação declarados, quando exigida e não apresentada, autoriza as glosas
e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nos informes declarados mesmo
porque o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os
fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as alegações
da peça impugnatória, alegando a natureza indenizatória dos rendimentos recebidos, sendo certo
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.002610/2009-84
5
que não produziu, como lhe competia, suporte probatório hábil a justificar suas alegações,
situação que poderia ter sido suprida, ao meu sentir, dentre outros e em especial, com a
apresentação das peças processuais, decisões e cálculos judiciais, atestando e discriminando a
origem e composição dos rendimentos recebidos, não sendo suficiente, por si só, apenas a mera
alegação de tratar de verba indenizatória alusiva à cobrança de honorários advocatícios pelo
exercício profissional – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 52/53), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Primeiramente cabe ressaltar que os documentos apresentados para anexação,
em 13/11/2009, constantes do presente processo, tratam-se apenas de cópia do
Alvará Judicial (fl. 29) e cópia de um e-mail de confirmação de transferência
bancária (fl. 30).
Alega o Contribuinte que o valor de R$ 53.796,00 não deve ser tributado, por
corresponder à uma indenização, rendimento não tributável. Todavia, não
esclarece, em nenhum momento, a que título recebeu o rendimento por meio
de ação judicial.
Inicialmente, esclarecemos que o imposto de renda é informado pelo princípio
constitucional da generalidade (art. 153, § 2o, I), pelo qual todos os tipos de renda
e proventos se subordinam à incidência do mencionado tributo. O conteúdo deste
princípio se reflete no art. 43 do CTN, a seguir transcrito:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o - A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lei
Complementar no 104, de 10.1.2001)
A regra geral da incidência do imposto de renda da pessoa física é a generalidade.
As isenções, como a pretendida pelo contribuinte, que decorrem sempre de lei
(lei no 7.713/88 e alterações posteriores) e devem ser interpretadas literalmente
(art. 111, II, do CTN), sendo incabíveis a analogia ou a equidade como forma de
interpretação, constituem exceções à regra da generalidade.
Pretende o contribuinte não tributar o rendimento por se tratar de uma
indenização, todavia, não comprova a natureza do rendimento recebido.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.002610/2009-84
6
Ressalte-se que qualquer valor, mesmo que denominado de indenização, que
venha a incorporar-se ao patrimônio já existente caracteriza-se como riqueza
nova e, portanto, é passível de sobre ele incidir a tributação do IR, por configurar
“acréscimo patrimonial” e revelar capacidade contributiva, salvo na hipótese de
lei expressa que o isente.
Em pesquisa realizada ao Portal de Serviços do Poder Judiciário de Santa Catarina
somente conseguimos consultar a mesma tela anexada aos autos (fl. 27), que não
elucida a matéria julgada na ação e as verbas pagas na decisão. Nenhum outro
documento relativo à referida ação consta anexado aos autos, considera-se,
portanto, mera alegação sem prova.
De fato, em relação a totalidade dos rendimentos recebidos propriamente ditos, em
que pese as alegações recursais, pelos documentos acostados não é possível comprovar a real
natureza dos valores recebidos – sendo certo que o IRRF de R$ 14.268,71, foi deduzido na
apuração do imposto devido, importando no ajustamento do imposto a restituir, conforme aliás
descrito no lançamento (fls. 8) – impossibilitando assim apurar se realmente trata-se de verba
isenta, devendo assim tais rendimentos, à míngua de comprovação efetiva de sua real natureza,
subsumirem à incidência tributária.
Destarte, à mingua de comprovação por documentação hábil e consistente acerca
da real natureza dos rendimentos e do imposto complementar declarados, correto é
procedimento fiscal, tudo em conformidade com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente a autuação.
Cabe salientar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal da patrona acerca dos andamentos
processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra
amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.002610/2009-84
7

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Original